Tribunal: TJDFT
Processo: 0742316-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por D.H.M.O. contra r. decisão que, em ação cominatória, indeferiu o pedido de tutela de urgência, visando obter o custeio de forma integral de todos os tratamentos prescritos pelos médicos do menor na clinica descredenciada; e, subsidiariamente, compelir a Requerida a oferecer outro prestador equivalente. O Agravante, menor impúbere, afirma que foi diagnosticado com Transtorno de Déficit de Atencão e Hiperatividade (TDAH), além de suspeita de hipótese de Transtorno do Espectro Autista (TEA), razão pela qual necessita de terapias multidisciplinares. Relata, porém, que no decorrer do tratamento a clínica descredenciou o plano de saúde ao qual o requerente faz parte, impediu-o de continuar a terapia. Sustenta que outra clínica credenciada foi oferecida pelo plano, porém, localiza-se a 30 quilômetros de distância da residência e creche do autor, o que inviabiliza a realização do tratamento. Ressalta a urgência da medida, e requer, ao fim, a concessão de liminar recursal e, no mérito, a reforma da r. decisão, para obter a tutela de urgência requerida na origem. É a suma dos fatos. Decido. Transcrevo a r. decisão agravada: Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não vislumbro a presença de tais requisitos. Alega o autor na inicial, que é beneficiário de plano de saúde junto à requerida e portador de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, necessitando de terapias multidisciplinares. Relata que a requerida informou descredenciamento da clínica onde o autor realiza tratamento, oferecendo tratamento em outra clínica distante 30km de sua residência, tornando o tratamento do autor inviável, em razão de sua rotina exaustiva, precisando contar com apoio de parentes para comparecer às terapias. Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, não são suficientes para trazer razoável convicção acerca da probabilidade do direito. Isto porque a própria autora afirma que após o descredenciamento da clínica na qual o autor realizava tratamento, a requerida indicou outra clínica para dar continuidade ao tratamento do autor. Da mesma forma, neste primeiro momento, não verifico a possibilidade de perecimento do direito alegado antes da instauração do contraditório, ou de perigo de inutilidade do provimento jurisdicional caso indeferida a tutela requerida, posto que, durante o merece melhor desenvolvimento no decorrer do processo, o autor pode dar continuidade ao tratamento na outra clínica indicada pela requerida. Assim, não há como acolher o pedido inicial de tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora. O art. 12, VI, da Lei n. 9.656/1988 dispõe: Art.12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1 do art. 1 desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: [...]. VI-reembolso, em todos os tipos de produtos de que tratam o inciso I e o §1 do art. 1 desta Lei, nos limites das obrigações contratuais, das despesas efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde, em casos de urgência ou emergência, quando não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras, de acordo com a relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto, pagáveis no prazo máximo de trinta dias após a entrega da documentação adequada; (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) Nesses termos, o reembolso pela utilização de rede não credenciada deve ser integral na hipótese de não existirem profissionais habilitados na rede credenciada e/ou houver recusa injustificada da seguradora ou do hospital conveniado. No caso, a análise do preenchimento dessas circunstâncias necessita de maior esclarecimento, pois, embora o Autor alegue ter remanescido apenas uma única clínica credenciada, distante de sua residência, não há qualquer documento demonstrando, nem mesmo minimamente, a verossimilhança desta alegação. Assim, ao menos por ora, tenho por não preenchidos os requisitos para a concessão da liminar. Do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR. Prossiga-se em seus ulteriores termos. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 6 de outubro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator